Tribunal: TJPA
Processo: 0803024-07.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2021-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803024-07.2021.8.14.0000
PACIENTE: LEYVISON PEREIRA DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE GOIANÉSIA/PA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATORIO. CRIME DE ROUBO. SENTENÇA CONDENATORIA.
NEGATIVA DE RECORRER EM LIBERDADE
. NÃO ACOLHIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA
. Houve fundamentação idônea para a manutenção da prisão e o consequente indeferimento do direito de recorrer em liberdade, que se encontram plenamente justificados na necessidade de garantira ordem pública, baseando-se de fundamentos invocados no decreto da preventiva, em razão da existência dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. Ademais, ao negar o direito do acusado de recorrer em liberdade, a autoridade coatora determinou o cumprimento provisório da sua pena no regime semiaberto e nesse sentido fora expedida a Guia de Recolhimento Provisória. O argumento de que somente cabe prisão após a manutenção da sentença condenatória em segunda instância, não prospera eis que no caso concreto estão presentes os elementos ensejadores da prisão cautelar, nos termos acima apontados, devendo, portanto, ser mantida a medida constritiva.

Estão presentes os elementos ensejadores da prisão cautelar, nos termos acima apontados, devendo, portanto, ser mantida a medida constritiva.

A prisão preventiva não ofende o princípio constitucional da presunção de inocência, nem se trata de execução antecipada da pena, pois a própria Constituição prevê, no seu art. 5º, LXI, a possibilidade de prisão, desde que decorrente de ordem escrita e fundamentada, como ocorreu no caso concreto.

SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE
. No caso em análise é inaplicável medida alternativa, pois as circunstâncias evidenciam que providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública e aplicação da lei penal.

PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO DIANTE DA PANDEMIA DE COVID-19, DOENÇA CAUSADA PELO NOVO CORONAVÍRUS
.
INOCORRENCIA.
Não consta nos autos nenhuma indicação de que o Paciente se enquadre em qualquer situação excepcional relacionada à pandemia do Covid-19 a lhe garantir o direito a responder ao processo em liberdade ou à substituição da prisão preventiva.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. ORDEM DENEGADA.

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direto Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e
negar pro
vimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Ordinária Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Versam os autos sub examine acerca de habeas corpus liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor de
LEYVISON PEREIRA DOS SANTOS,
contra ato do MM.

JUIZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE GOIANÉSIA DO PARÁ.

Narra a impetração, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto, bem como ao pagamento de 36 (trinta e seis) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, caput do CP.

Alega o impetrante, como fundamentos do writ, que o paciente está submetido a constrangimento ilegal por ter sido negado o direito de recorrer em liberdade, sem justa causa ou fundamentação idônea, resultando em verdadeira antecipação da pena, tendo deixado de fundamentar também a possibilidade de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão.

Assevera que mesmo tendo a autoridade coatora fixado o regime inicial semiaberto, negou ao coacto o direito de recorrer em liberdade, ou seja, manteve indevidamente a prisão preventiva em sentença, ressaltando que contra a sentença já fora interposto o competente recurso de Apelação.

Por fim, aponta que em razão da pandemia do COVID-19, há grande risco de contaminação do paciente dado o aumento das ocorrências, razão pela qual requer a concessão liminar da ordem, com a imediata revogação da prisão, ou, aplicação de medidas cautelares diversas.

Distribuídos os autos a minha relatoria
indeferi a liminar pleiteada e requisitei

informações à autoridade tida como coatora, que as apresentou
conforme as formalidades de praxe.

A seguir, os autos foram encaminhados ao Ministério Público de 2º grau que apresentou manifestação de lavra do eminente Procurador de Justiça Sergio Tibúrcio dos Santos Silva
pelo conhecimento em parte da ordem e no mérito pela denegação,

É o relatório.

VOTO

Inicialmente reconheço presentes os requisitos de admissibilidade da presente ação mandamental, consequentemente, passo a apreciação do pedido.

A irresignação consiste em estabelecermos se o juízo monocrático decidiu de forma equivocada ou não,
em razão da ausência de fundamentação idônea que justifique a manutenção da prisão preventiva por ocasião da sentença condenatória, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade
.

De início aponto que as informações judiciais esclarecem o seguinte:

“(...) Trata-se de ação penal, processo nº 0002245-51.2018.8.14.0110, materializada em um volume. No dia 23/03/2018, foi decretada a prisão preventiva do paciente e de EDIVALDO DA SILVA SANTOS, pela suposta prática do delito tipificado no artigo 157, § 2º, II do Código Penal (fls. 28-29), sob a seguinte fundamentação:

‘
Nesse contexto, tenho que o fato imputado aos representados não pode, de maneira alguma, ser considerado de pouca relevância penal, sobretudo em razão da gravidade concreta do delito, em especial pelo modus operandi empregado na prática delitiva em que o crime ocorreu, qual seja, concurso de agentes e com utilização de arma de fogo. Além do mais, vislumbro necessária a prisão preventiva a fim de evitar fuga do distrito da culpa ou obstrução da instrução criminal, configurando o periculum libertatis. Ressalto, ademais, que neste primeiro momento vigora o princípio do in dubio pro societate, o qual, a bem da ordem pública e da paz social, relativiza, a priori, o princípio do estado de inocência em favor do interesse maior da Administração Pública, que é a instauração da persecução criminal judicial, com vistas à apuração de fatos, em tese, criminosos. Com relação aos crimes a eles imputados, a legislação penal prevê pena superior a quatro anos, estando presente o requisito previsto no Art. 313 do CPP. Com efeito, a custódia dos representados faz-se necessária para garantia da ordem pública, visando manter a paz e a tranquilidade no meio social. Assim, presentes os requisitos legais para decretação da medida constritiva, a qual se mostra necessária para tutela da ordem pública, conveniência da instrução processual e da aplicação da lei penal, eis que se afigura presentes os requisitos do fumus commissi delicti e do periculum libertatis
.’

O cumprimento dos mandados de prisões preventivas do paciente e de EDIVALDO DA SILVA SANTOS foram efetivados em 03/08/2018 (fls. 30/31).

Em 14/06/2019, o Ministério Público ofereceu denúncia contra EDIVALDO DA SILVA SANTOS e LEYVISON PEREIRA DOS SANTOS, todos sob acusação de terem praticados o delito tipificado no 157, § 2º, inciso II e § 2-A, Inciso I, do Código Penal.

Conforme consta na denúncia, o parquet argumenta, em síntese, que no dia 21 de março de 2018, por volta das 09h23min, no município de Goianésia do Pará, os denunciados, em unidade de desígnios e esforços entre si, subtraíram, para si ou para outrem, mediante emprego de grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, coisa alheia móvel das vítimas JANILSON FERREIRA MARGARIDA e DIONES DIAS DORVAL.

A Denúncia foi recebida por este juízo em 17/06/2019 (fl. 40).

Os acusados foram citados às fls. 44, sendo apresentada resposta à acusação de ambos à fl. 46. Durante a instrução foi realizado o interrogatório do acusado Edivaldo da Silva Santos, em mídia de fl. 93.

O paciente, em seu interrogatório (mídia de fl. 163), confessou a prática delitiva.

Por sua vez, o Ministério Público em alegações finais, às fls. 100-101/173-175, requereu a condenação de LEYVISON PEREIRA DOS SANTOS e EDIVALDO DA SILVA SANTOS com incurso nas penas do art. 157, §2º, inciso II e §2ª-A, inciso I, do Código Penal.

Doutro modo, tanto a defesa do acusado EDIVALDO DA SILVA SANTOS, quanto do acusado LEYVISON PEREIRA DOS SANTOS, em suas alegações finais, às fls. 106-113/178-187, requereram a absolvição nos termos do art. 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal.

Em seguida, foi prolatado sentença condenatória em relação ao paciente LEYVISON PEREIRA DOS SANTOS, condenando-lhe a pena de 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 36 (trinta e seis) dias-multa, pelo crime de roubo simples, capitulado no Art. 157, caput, do Código Penal. Doutro norte, o sr. EDIVALDO DA SILVA SANTOS foi absolvido por não existir prova suficiente para sua condenação, nos termos do art. 386, inciso VII do Código de Processo Penal.

Em 12/04/2021, a defesa de Leyvison Pereira dos Santos interpôs recurso de apelação às fls. 198-204. Por seu turno, certidão de fl. 205, informa que o paciente não deseja recorrer da sentença retro. (...)”

Em 15/04/2021, às fls. 206-214, consta solicitação de informações dos autos pelo Egrégio Tribunal de Justiça, para apreciação do Habeas Corpus do paciente LEYVISON PEREIRA DOS SANTOS, sendo, prontamente, prestadas as informações requisitadas. Por sua vez, na data 16/04/2021, o E. Tribunal de Justiça solicitou novamente informações referente ao Habeas Corpus nº. 080302674.2021.8.14.0000 impetrado pelo paciente. São, respeitosamente, as informações.”

Pelo exposto, fora imposta ao paciente, a reprimenda corporal de
06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão em regime semiaberto, bem como ao pagamento de 36 (trinta e seis) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, caput

do CPB
, sendo negado o direito de recorrer
em liberdade diante da presença dos requisitos de sua custódia cautelar, com a ressalva de que, enquanto não decorrido o trânsito em julgado, o réu deve ser mantido sob as regras do regime sob o qual foi condenado, qual seja, o semiaberto.

E, como se pode verificar, houve fundamentação idônea para a manutenção da prisão e o consequente indeferimento do direito de recorrer em liberdade, que se encontram plenamente justificados na necessidade de garantira ordem pública, baseando-se de fundamentos invocados no decreto da preventiva, em razão da existência dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

Ademais, ao negar o direito do acusado de recorrer em liberdade, a autoridade coatora determinou o cumprimento provisório da sua pena no regime semiaberto e nesse sentido fora expedida a Guia de Recolhimento Provisória.

O argumento de que somente cabe prisão após a manutenção da sentença condenatória em segunda instância, não prospera eis que no caso concreto estão presentes os elementos ensejadores da prisão cautelar, nos termos acima apontados, devendo, portanto, ser mantida a medida constritiva.

A prisão preventiva não ofende o princípio constitucional da presunção de inocência, nem se trata de execução antecipada da pena, pois a própria Constituição Federal prevê, no seu art. 5º, LXI, a possibilidade de prisão, desde que decorrente de ordem escrita e fundamentada, como ocorreu no caso concreto. Neste sento é o entendimento da jurisprudência pátria,
in verbis
:

apelação crime. crimes contra a dignidade sexual. estupro de vulnerável. acervo probatório que reúne elementos bastantes para CONFIRMAÇÃO DO juízo condenatório.

desclassificação para modalidade delitiva distinta. desacolhimento. [...] PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA. INDEFERIMENTO. Inviável conceder ao condenado a possibilidade de aguardar em liberdade o trânsito em julgado da sentença prolatada pelo juízo de Primeiro Grau se determinada sua prisão preventiva quando da imposição do decreto condenatório, presentes os requisitos e fundamentos autorizadores. Consideração de que o exame de provas se encerra nesta etapa processual, incumbindo às Cortes Superiores apenas análise de eventual questionamento envolvendo matéria de Direito, sendo cabível a execução provisória da reprimenda sem que tanto implique em ofensa ao postulado da presunção de não-culpabilidade. Precedente do Egrégio Supremo Tribunal Federal
(HC
nº 126.292 MC, Relator: Min. Teori Zavascki, julgado em 17-02-2015).
APELO DEFENSIVO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, PARCIALMENTE PROVIDO.

TJRS – AP Nº 70079600656 - 8ª Câmara Criminal – Rel. Naele Ochoa Piazzeta - Julgado em: 28-08-2019.

Por derradeiro, em que pese
o pleito de substituição da constrição preventiva por medidas cautelares diversas da prisão
, frise-se que no caso em análise é inaplicável medida alternativa, pois as circunstâncias evidenciam que providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública e aplicação da lei penal.

Noutro giro, quanto ao
pleito de conversão da prisão preventiva do paciente em medidas cautelares ou mesmo em prisão domiciliar, diante da pandemia de COVID-19
, doença causada pelo novo coronavírus, entendo incabível, pois a situação atípica enfrentada pelo país em decorrência da pandemia não deve servir de pretexto para justificar a liberdade dos Pacientes.

Ademais, o Paciente, não está inserido em grupo de risco, e a crise do novo coronavírus, deve ser sempre levada em conta, na análise de pleitos de libertação de presos, mas não é um passe livre, para a liberdade de todos. Neste sentido são os julgados:

HABEAS CORPUS. DOIS ROUBOS COM EMPREGO DE SIMULACRO DE ARMA DE FOGO E FALSA IDENTIDADE. PACIENTE REINCIDENTE QUE, POR OCASIÃO DE SUA PRISÃO EM FLAGRANTE, ENCONTRAVA-SE HÁ QUASE DOIS ANOS NA SITUAÇÃO DE FORAGIDO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. [...] STJ. COVID 19. Quanto à questão relativa à pandemia do Covid-19, cumpre destacar que a Recomendação nº 62 do Conselho Nacional de Justiça, invocada pela sua defesa, se trata de apenas uma recomendação e, sendo assim, não possui efeito vinculante. Não pode o Covid-19 servir de bandeira à impunidade nem de salvo-conduto para o cometimento de crimes. Em situações como a que estamos vivendo, a prioridade deve ser a sociedade, que é o objetivo principal do Estado Democrático de Direito. A soltura indiscriminada de criminosos autores de crimes graves, como o dos presentes autos, somente agravará o caos que se aproxima com a evolução do número de casos de pessoas infectadas. Segundo notícias, ainda não foram identificados casos de contaminação na comunidade carcerária, havendo, inclusive, a impossibilidade de visitação dos familiares com o intuito do Estado em preservar a condição de saúde dos indivíduos segregados. Ademais, o paciente não preenche as condições exigidas pela referida Recomendação. ORDEM DENEGADA.

TJRS - HC nº 70084135458 – 5ª Câmara Criminal – Rel. Maria de Lourdes G. Braccini de Gonzalez - julgado 13/05/2020.

Isto posto, em harmonia com o parecer ministerial,
denego a ordem de habeas corpus impetrada.

É voto.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 18/05/2021